Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732588-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DA SILVA RAMALHO, IRENE DELMA BASILIO DE ARAUJO, IRENE DO AMARAL ALVES DE OLIVEIRA, IRENE FERNANDES DE OLIVEIRA, IRENE RAMOS SANTIAGO, IRENE RODRIGUES DA SILVA GONTIJO, IRENILDE CARDOSO PEREIRA NUNES, IRON DE OLIVEIRA PASSOS, IRON GONCALVES DE ANDRADE, IRIS DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRENE DA SILVA RAMALHO e outros, ora requerentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em procedimento de cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado. Conforme despacho de ID. Num. 39806208, esta relatoria determinou que os agravados se manifestassem acerca da possível intempestividade do recurso apresentado. Porém, transcorreu in albis o prazo para a apresentação de esclarecimentos. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque no processo de origem, o Ato Judicial Decisão ID 134773063 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29/08/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de ID 135025312). Como consequência, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia 31/08/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para apresentação do recurso, o dia 21/09/2022, tendo sido o presente agravo distribuído apenas em 28/09/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 14:28:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora